Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-83.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-83.2021.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FLAVIO MIRANDA REZENDE, HELVECIO VERAS DA SILVA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: HOOVER DA ROCHA MELLO

Advogado(s)
:
HUMBERTO BRITO ALMEIDA, GISLEIDE GLEICE NUNES DE SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADA A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.